Tribunal: TJDFT
Processo: 0752275-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DO RÉU DOS VALORES INCONTROVERSOS DEPOSITADOS EM JUÍZO. MATÉRIA JÁ PRECLUSA. ACORDO ENTRE AS PARTES. EXCLUSÃO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante insurge-se contra a expedição de alvará em favor do réu dos valores incontroversos depositados em juízo. Porém, o decisum agravado tratou tão só de pedido de reconsideração da parte a respeito da matéria já preclusa.
2. O direito à ampla defesa e ao contraditório não permite a interposição de recurso ou a impugnação desprovidas de limite. Deve-se observar a preclusão da matéria e o trânsito em julgado dos feitos correlacionados.
3. Os fatos noticiados, após a preclusão da decisão, não são capazes de reverter o levantamento dos valores em seu favor, uma vez que não restou comprovado que o acordo firmado entre as partes continha cláusula excluindo os valores depositados em juízo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.